Tribunal: STF
Processo: Pet 13334
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de notícia de fato apócrifa - autuada como petição - encaminhada a esta Corte pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de haver “imputação de fatos contra autoridades que possuem competência de foro (Ministros do E. STF).” (eDoc. 2, p. 7).



    Afirmou-se, em síntese, a existência de facções criminosas atuando no escritório de advocacia “Barci”, em São Paulo, com o Ministro Alexandre de Moraes, o ex-Deputado e advogado Gabriel Chalita, o Vice-Presidente da República Geraldo Alkmin e o Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo Gilberto Kassab.



    Ainda segundo a notícia, tais organizações teriam “CONEXÕES COM VENDA DE SENTENÇAS NA PRIMEIRA CÂMARA DO STF COM MORAES, TOFOLLI, LEWANDOVISK, FACHIN, CARMEM LUCIA E OUTROS – TAMBÉM CONEXÕES COM FACÇÃO CRIMINOSA DENTRO DA PRESIDENCIA DO TSE COM O PT E PSD - ....” (eDoc. 2, p. 1).



    A petição foi a mim distribuída ontem, dia 18/12/2024, às 17h58, aportando no gabinete na data de hoje.



    Conclusos os autos. É o relato do essencial.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível o processamento da presente notícia de fato diretamente neste Supremo Tribunal Federal.



    O Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 230-B, dispõe que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011).



    Consta dos autos “formulário de atendimento” realizado pela Promotoria de Justiça Criminal de Pinheiros, São Paulo (eDoc. 2, p. 1), contendo o registro de “manifestação anônima”, em 21/11/2024, às 15h31, apontando como local do fato noticiado a “Rua Campos Bicudo, 98, Jardim Europa, São Paulo/SP - CEP: 04536-010.”



    O expediente reduzido a termo pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e remetido a este Supremo constitui, portanto, notícia de fato apócrifa, apresentando narrativa genérica, vaga e imprecisa de fatos, em tese, criminosos que foram imputados a diversas pessoas, entre as quais, Ministros desta Corte e agentes políticos ocupantes de cargos no Poder Executivo Federal e no Estado de São Paulo.



    Além de anônima, a noticia criminis não foi instruída com qualquer elemento de prova.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente notícia de fato, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, determinando a baixa e o arquivamento autos.  



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.  



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente